Tribunal: TJDFT
Processo: 0743282-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743282-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ARISTEU MARCUS FERREIRA DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. REITERAÇÃO DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. 1. Para a configuração da continuidade delitiva, o art. 71 do Código Penal exige a demonstração de que os crimes subsequentes decorram do aproveitamento das mesmas relações e oportunidades surgidas com a prática das infrações antecedentes, permitindo a inferência da existência de um nexo subjetivo a evidenciar que os últimos delitos consistem em mera continuação dos primeiros. 2. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, porquanto não preenchido o seu requisito subjetivo. A pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do art. 71 do Código Penal, cujo escopo certamente não é beneficiar o criminoso contumaz. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, asseverando existência dos requisitos da continuidade delitiva, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 71 do CP, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Verifico que o eminente Relator registrou sua interpretação de que há continuidade delitiva entre os três crimes de roubo apurados nas ações penais autuadas sob os números 0004493-06.2018.8.07.0006, 0000132-09.2019.8.07.0006 e 0005317-62.2018.807.0006. De fato, reconheço que há similaridades a revestir as circunstâncias em que foram perpetrados os três crimes em questão. Todos foram cometidos no mês de outubro de 2018, na cidade de Sobradinho II, mediante grave ameaça exercida por meio de uma faca. Entretanto, mostra-se inviável aplicar em favor do agravante o benefício da continuidade delitiva, pois não houve a satisfação do requisito subjetivo (...). Com efeito, inexistem nos autos elementos que comprovem qualquer liame subjetivo existente entre as condutas, não sendo possível aferir eventual identidade de propósitos a permear as três empreitadas criminosas. Não há como afirmar que os crimes subsequentes teriam sido cometidos mediante aproveitamento de oportunidades ou de relações originadas das infrações antecedentes. Na verdade, o fato de as condutas delitivas terem sido praticadas contra vítimas aleatoriamente diferentes descortina a inexistência de um encadeamento lógico ou de uma realização sucessiva de atos previamente programados, sendo patente a inexistência de um plano unitário de ação. Percebe-se, na verdade, que cada um dos crimes em questão foi cometido de forma autônoma, por oportunismo momentâneo. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, porquanto não preenchido o seu requisito subjetivo. A pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva” (ID 22602249). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Esta Corte, ao interpretar o art. 71 do CP, adota a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior (...)” (AgRg no HC 670.293/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027